Tribunal: TJPA
Processo: 0014454-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014454-66.2015.8.14.0301

APELANTE: TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA, BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO, TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0014454-66.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

APAELANTE: BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA

E COMÉRCIO

ADVOGADO: EDUARDO MARIOTTI OAB/RS 25.672

ADVOGADO: ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES OAB/PA 28.625

APELADO: TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

APELADO: BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA

E COMÉRCIO

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOS ALTERADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA RÉ/RECONVINTE. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA e BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou a autora ao pagamento do valor de R$ 837.894, corrigido pelo INPC e com juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da notificação extrajudicial de cobrança, acolhendo o pedido reconvencional da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se há prova suficiente para declarar a inexistência de débito em razão de suposta irregularidade nos produtos fornecidos; estabelecer o termo inicial e o percentual de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, conforme pleito do réu/reconvinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudos técnicos apresentados pela autora, que alegam divergência na composição dos fertilizantes fornecidos, carecem de validade probatória plena, por terem sido produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório e sem notificação prévia da parte contrária para acompanhamento da coleta das amostras, conforme entendimento do art. 429, II, do CPC e jurisprudência aplicável.

A produção de prova unilateral não satisfaz o ônus probatório da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente para comprovar a alegada entrega de produtos divergentes dos contratados.

No tocante aos juros de mora e correção monetária, prevalece o entendimento de que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, constituída através de duplicatas mercantis, os juros de mora devem incidir desde a data de vencimento da obrigação, no percentual de 1% ao mês, com fundamento nos arts. 397 e 406 do Código Civil Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação da parte autora desprovido. Recurso de Apelação do réu/reconvinte provido em parte.

Tese de julgamento
:

Laudo técnico produzido unilateralmente pela parte autora, sem participação da parte contrária, não possui força probatória suficiente para comprovar o descumprimento contratual.

Em contratos com obrigação líquida e vencimento certo, constituída através de duplicatas mercantis, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, no percentual de 1% ao mês, conforme os arts. 397 e 406, ambos do Código Civil, e jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CC, art. 373, I, art. 397, art. 406; STJ, Súmula 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1951601, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2005576, j. 09.05.2022; TJPR, Apelação nº 0002499-53.2013.8.16.0139, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 24.05.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso do Autor e conhecer e dar provimento ao Recurso do Réu Reconvindo
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária â Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos, por
TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
e
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO
, objetivando a reforma da sentença de id. 1662142, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedente os pedidos da parte autora e, em sede de Reconvenção, julgou procedente o pedido, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento do valor de R$ 837.894, corrigido pelo INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da data em que foi enviada notificação extrajudicial de cobrança

Consta da peça exordial
que o autor celebrou contrato para aquisição de fertilizantes do tipo NPK, com fórmulas e quantidades pré-definidas, mas ao fazer coleta de amostras aleatórias para controle de qualidade, constatou que os fertilizantes não continham a mesma quantidade de nutrientes descrita nas fórmulas, razão pela qual os próximos carregamentos, do mesmo lote, não foram recebidos, situação que levou a suspensão do pagamento quanto aos produtos irregulares.

Diante do alegado, requereu a declaração de inexistência dos débitos, além de danos morais por abalo de crédito.

Por sua vez, a Requerida TIMAC apresentou reconvenção, requerendo o pagamento no valor de R$ 837.894,40 (oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) referente aos produtos fornecidos.

Em sentença (ID 1662142), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente o pedido contido na Exordial, à medida que julgou pela procedência do pedido reconvinte para condenar o Autor/Reconvindo ao pagamento do valor de R$ 837.894,40 (oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

Irresignada com a sentença recorrida, o Requerido/Reconvinte, em suas razões recursais (ID 5589804),
alega, exclusivamente, que seja arbitrada a correção monetária e juros de mora a conta da data do vencimento de cada título, no patamar de 1% ao mês.

Por sua vez, o Requerente/Reconvindo também interpôs Apelo, sob alegação de exceção de contrato não cumprido e, em consequência, a inexistência de débito. Mantém a alegação inicial de configuração de danos morais por abalo de crédito. Por fim, que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos ventilados na Reconvenção.

Contrarrazões da parte Requerida (ID 1662148).

Contrarrazões da parte Requerente (ID 1662149).

Designada data de audiência de conciliação, as partes compareceram, porém restou infrutífera a tentativa, conforme documento de ID .

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade de apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido do autor consistente em inexistência de débito e danos morais, ao passo que julgou procedente o pedido reconvinte para condenar o autor a pagar o valor dos produtos fornecidos pelo requerido, corrigido pelo INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da data em que foi enviada notificação extrajudicial de cobrança.

DAS RAZÕES DO RECURSO DA PARTE AUTORA BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO.

Narra a Inicial que o autor celebrou contrato para aquisição de fertilizantes do tipo NPK, com fórmulas e quantidades pré-definidas, mas ao fazer coleta de amostras aleatórias para controle de qualidade, constatou que os fertilizantes não continham a mesma quantidade de nutrientes descrita nas fórmulas, razão pela qual os próximos carregamentos, do mesmo lote, não foram recebidos, situação que levou a suspensão do pagamento quanto aos produtos irregulares
, e a pleitear judicialmente a declaração de inexistência de débito c/c com danos morais.

Diante da sentença que julgou improcedente o pedido autoral e deu provimento ao pleito do réu reconvinte consistente no pagamento atualizado do valor da dívida, o autor, ora apelante, alega, em suas razões recursais, que ao deixar de cumprir a prestação pecuniária do contrato, agiu no exercício regular de seu direito potestativo, sob o argumento de que o requerido forneceu produtos diversos dos especificados no objeto do contrato.

Nesse sentido, alega que ao fazer coleta de amostras aleatórias para controle de qualidade dos fertilizantes contratados, constatou que as substâncias não continham a mesma quantidade de nutrientes descrita nas fórmulas, razão pela qual os próximos carregamentos, do mesmo lote, não foram recebidos, situação que levou a suspensão do pagamento quanto aos produtos irregulares.

O réu/reconvinte também interpôs apelação, com a única intenção de que seja revista a aplicação da correção monetária e juros de mora.

Compulsando os autos em fase instrutória, especificamente em fase de contestação, verifica-se que a Requerida impugnou o Laudo Técnico, denominado de AVALIAÇÃO DO FERTILIZANTE NPK DO TIPO MISTURA QUÍMICA DA EMPRESA TIMAC AGRO (ID 1662129 - Pág. 59-63), assim como o fez com o documento – LAUDO TÉCNICO POR FERTILIZANTE
(ID
1662129 - Pág. 51-53).

Sobre documentos probatórios apresentados pela autora, verifica-se que o Laudo Técnico por Fertilizante, juntado aos autos pela requerente, foi realizado por funcionários da própria autora, sem participação da requerida (ID

1662129 - Pág. 51-53).

Por sua vez, o Laudo Técnico denominado de AVALIAÇÃO DO FERTILIZANTE NPK DO TIPO MISTURA QUÍMICA DA EMPRESA TIMAC AGRO (ID 1662129 - Pág. 59-63), além de ser produzido unilateralmente por uma instituição particular, não contém a assinatura do responsável pela sua confecção e elaboração.

Além disso, a coleta do material analisado não foi feita na presença das partes, pois a requerente, ao contratar a empresa de consultoria para realizar a perícia, não notificou a requerida para que participasse da coleta da substância que serviu de análise, nem formulasse qualquer quesito ao profissional indicado pela requerente.

Vale lembrar que a impugnação específica feita pela requerida não se limitou aos aspectos formais dos laudos técnicos apresentados, eis que foi questionado sobre conclusão da suposta pesquisa e, nesse sentido, não houve respostas específicas da parte requerente, que se limitou a dizer que os laudos atestam a verdade.

Nesse sentido,
a jurisprudência brasileira possui o entendimento de que a produção de laudo técnico particular, por si só, não se afigura capaz de comprovar a existência de defeitos preexistentes no negócio jurídico reclamado, mesmo porque se trata de documento produzido unilateralmente e sem a possibilidade de contraditório, servindo, somente, como valor probatório relativo e que, quando impugnado, cabe a quem produziu o documento comprovar sua autenticidade e legitimidade, na forma do Art. 429, II, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA – PROVA PERICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDA – INADMISSIBILIDADE COMO MEIO ÚNICO DE PROVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – ART. 85, §§ 2º E 11, NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É do Autor o ônus da prova, que deverá desincumbir-se de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (vide art. 373, inc. I do Código de Processo Civil). 2. O laudo técnico que acompanha a inicial, trata-se de perícia unilateral, não se constata a participação da parte Autos nº 0002499-53.2013.8.16.0139 2 adversa na sua produção, o que a desqualifica como elemento corroborante dos fatos quando unicamente produzido, eis que contrário ao princípio constitucional do contraditório (vide art. 5º, inc. LV da Constituição Federal de 1988). 3. Considerando a sucumbência recursal e o trabalho adicional realizado em segunda instância, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do patrono do recorrido, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11 do Novo Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0002499-53.2013.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 24.05.2018) (TJ-PR - APL: 00024995320138160139 PR 0002499-53.2013.8.16.0139 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 24/05/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO COMPROVADO. PRECLUSÃO PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. - A Lei de Licitações positivou e elegeu, em seu art. 65, inciso II, alínea d, a teoria da imprevisão, caracterizada pela ocorrência de eventos tidos por excepcionais, que atingiriam a equação econômico-financeira do negócio jurídico, como uma das justificativas para a modificação consensual do instrumento contratual firmado entre a Administração Pública e o particular - Compete ao contratado pela Administração Pública a comprovação da ocorrência do evento tido por excepcional e imprevisto, para que o reequilíbrio econômico do contrato possa ser apreciado e efetivado - O laudo técnico, produzido unilateralmente por uma das partes e, portanto, afastado do crivo do contraditório e da ampla defesa, não pode ser tomado como prova absoluta de suas argumentações, sob pena de desrespeito aos princípios constitucionais listados no art. 5º, inciso LV, da Carta Maior de 1.988 - Preclusa a oportunidade para a produção da prova pericial, não há razão para a aplicação da norma trazida pelo art. 938, § 3º, do Código de Processo Civil - Não tendo a parte autora demonstrado, de forma satisfatória, o fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000180097214001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 10/04/0018, Data de Publicação: 13/04/2018)

Assim, resta evidente que merece ser provido o apelo da parte ré, no sentido de reformar a decisão de piso no tocante ao percentual dos juros estabelecido, bem como o momento de incidência, devendo constar que os juros de mora deverão incidir a partir do vencimento da obrigação, em razão de ser constituída através de duplicatas mercantis, no percentual de 1% ao mês, nos termos da fundamentação exposta.

DAS RAZÕES DO RÉU RECONVINTE

O Juiz sentenciante condenou a autora/reconvinda ao pagamento do valor de R$ 837.894,40 (oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), corrigido pelo INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da data em que foi enviada notificação extrajudicial de cobrança.

As razões da reconvinte residem, exclusivamente, na correção da aplicação da correção monetária e juros de mora que, na sua compreensão, deve contar da data do vencimento de cada título, no patamar de 1% ao mês, quanto aos juros.

Pois bem, o negócio jurídico discutido trata-se de relação contratual, tendo em vista que o objeto da presente lide se encontra pactuado entre as partes e, nesse sentido, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento da dívida, pois, repito, trata-se de relação contratual estabelecida entre as partes, e, por se tratar de dívida líquida, os juros de mora deverão incidir a partir do vencimento, considerando que havia data certa para o vencimento do pagamento.

Com efeito, o percentual devido deve o ser o de 1% ao mês, na forma do art. 406 do código civil.

Nesse sentido, é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2005576 RS 2021/0333529-8, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que o devedor solidário responde pela totalidade da dívida, podendo o credor escolher contra quem pretende litigar. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem que concluiu pela presença das provas a amparar a monitória, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte , ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2170689 GO 2022/0220165-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Assim, resta evidente que merece ser provido o apelo da parte ré, no sentido de reformar a decisão de piso no tocante ao percentual dos juros estabelecido, bem como o momento de incidência, devendo constar que os juros de mora deverão incidir a partir do vencimento da obrigação, no percentual de 1% ao mês, nos termos da fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação da parte autora
, à medida que
dou provimento ao Recurso de Apelação da parte ré/reconvinte
, para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento da dívida, na forma da Súmula 43 do STJ, e, por se tratar de dívida líquida constituída através de duplicatas mercantis, os juros de mora deverão incidir a partir do vencimento, no percentual de 1% ao mês, nos termos da jurisprudência do STJ e dos arts. 397 e 406, ambos do código civil.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/01/2025